Tribunal: TJSP
Processo: 0031136-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031136-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente RODRIGO PEREIRA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente ordem, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031136-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15.746
2
VOTO No 15.746
HABEAS CORPUS no 0031136-20.2020.8.26.0000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juízo de Origem: 2a VEC - 7000854-0.2011.8.26.0071
Impetrante/Paciente: RODRIGO PEREIRA CARVALHO
RODRIGO
PEREIRA
CARVALHO
impetra a presente ordem de habeas corpus em seu próprio favor,
pleiteando, em sede de liminar, a concessão de livramento
condicional.
Afirma preencher os requisitos legais para
a obtenção do benefício que, em flagrante constrangimento, ainda
não foi concedido.
A liminar restou indeferida por esta
Relatoria (fls. 15/16) e as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 21/24).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem (fls.
26/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031136-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15.746
3
É O RELATÓRIO.
A presente ordem não pode ser conhecida.
Depreende-se das informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora que o paciente foi
condenado à pena total de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 07
(sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
crimes comuns, com início de cumprimento de pena em 05.09.2013
e término previsto para 10.10.2026 (fls. 21/24).
Consta, ainda, que, em 24.07.2020, o MM.
Juízo a quo deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto
formulado pela defesa, com a transferência do paciente para o
CPP Bauru I.
Pretende o impetrante, através do remédio
heroico, que seja determinada a concessão do livramento
condicional, alegando já ter preenchido os requisitos necessários
para ser agraciado com o referido benefício.
Todavia, a ação constitucional de habeas
corpus não é o meio idôneo para análise da pretensão do paciente,
sendo o Juízo da Execução o competente para solucionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031136-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15.746
4
quaisquer conflitos relativos ao processo penal executório.
Além disso, o pedido formulado envolve
exame aprofundado que não encontra espaço nos estreitos limites
da ação constitucional, havendo recurso próprio que permite tal
discussão (agravo em execução), razão pela qual não merece ser
conhecido.
Anote-se que o writ não pode servir como
sucedâneo do recurso adequado.
Não
se
vislumbra,
portanto,
constrangimento ilegal a ser sanado na via da ação de habeas
corpus.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da
presente ordem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator